Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-57.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-57.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LCT RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 17.942.875/0001-05 (APELANTE), CARLA GIOVANAZZI RESSTOM - CPF: 228.762.828-28 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO HENRIQUES MARQUES - CPF: 023.728.398-02 (APELADO), CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - CPF: 007.620.318-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO NA POSSE
–
TRANSCURSO
DO TEMPO DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS

NA POSSE E DOMÍNIO DO BEM
– PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo inequívoca a posse do réu por mais de 20 anos, deve ser reconhecida a prescrição aquisitiva da parte ré em razão da posse prolongada no tempo, com intenção de dono.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de tangará da Serra, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração na Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1000466-57.2022.8.11.0055
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, alegando que apesar de o Apelado afirmar que o imóvel em questão foi adquirido em 2000 como remuneração por um serviço prestado, não juntou nenhum documento que corroborasse isso (por exemplo, o contrato de prestação de serviço, a comprovação da prestação do serviço, etc.) ou o arrolou testemunhas que confirmassem isso
.

Assevera que
o contrato/instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel urbano e outras avenças e a nota promissória são válidos, bem como está demonstrado o completo inadimplemento por parte do Apelado.

Salienta que em face do inadimplemento o contrato deve ser rescindido, voltando as partes ao
status quo ante
; ou (ii) exigir o cumprimento do contrato, cobrando o pagamento do valor devido, acrescido de juros, correção monetária e de multa

Aduz, ainda, que eventual reconhecimento de direito adquirido da propriedade do Apelado demandaria o ajuizamento de ação própria para esse fim, impossibilitando o reconhecimento incidental através desses autos a servir de fundamento da decisão judicial, haja vista que o Apelado apenas teve a posse precária, já que o direito de posse somente seria adquirido após a quitação do contrato de compra e venda.

O Apelado
apresentou
suas contrarrazões no id.
224465355
, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de tangará da Serra, que nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração na Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1000466-57.2022.8.11.0055
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que a
LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/ c Reintegração na Posse e Indenização por Perdas e Danos
em face da
Luiz Roberto Henriques Marques
, sustentando, em sua inicial, que
firmou Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda para aquisição de dois Lotes 8 e 10, da Quadra 29 do Loteamento Jardim Europa, cuja matrícula mãe é a 5.271 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra – MT e em 26.11.2018, o réu se comprometeu a comprar o imóvel, pelo valor de R$362.347,92 (trezentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$7.548,91 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

Alegou que o Réu nunca adimpliu com as parcelas, mesmo estando na posse do imóvel, motivo pelo qual a autora se socorreu do judiciário para rescindir o contrato e recuperar a posse do bem.

A parte ré apresentou sua contestação, afirmando que adquiriu o imóvel de lote 08, quadra 29, do loteamento Jardim Europa, como contraprestação aos serviços prestados à empresa Constal no ano 2000, motivo pelo qual seria possível a usucapião do bem imóvel.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou improcedente (id. 224465345).

Contra essa decisão se insurge
LCT Rio Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
pretendendo a reforma da sentença apelada
.

Como visto, a Recorrente
sustenta que o contrato/instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel urbano e outras avenças e a nota promissória são válidos, bem como está demonstrado o completo inadimplemento por parte do Apelado.

Salienta, ainda, que apesar de o Apelado afirmar que o imóvel em questão foi adquirido em 2000 como remuneração por um serviço prestado, não juntou nenhum documento que corroborasse isso (por exemplo, o contrato de prestação de serviço, a comprovação da prestação do serviço, etc.) ou o arrolou testemunhas que confirmassem isso
.

Em contrapartida, o Apelado afirma que recebeu o lote 08 como pagamento por serviços prestados à empresa Constal, sendo certo que, à época, firmou contrato de compra e venda do lote 10, já que o lote 08 já seria seu por direito e, que em 2018 foi procurado pela Apelante e, reconhecendo a dívida em relação ao lote 10, firmou contrato de compra e venda do referido lote. Entrementes, impugnou o contrato apresentado nos

autos, bem como a nota promissória, uma vez que o contrato realmente firmado com a parte autora teria como objeto a escrituração do lote 08 em nome do réu, bem como, renegociação apenas do lote 10, no valor de R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), parcelado em quarenta e oito vezes.

Colhe-se do caderno processual, que é fato incontroverso nos autos que o Apelado detém
a posse por mais de 20 anos nos terrenos objetos da lide
, como se vê do
Auto de Constatação lavrado pela Oficial de Justiça que a construção é antiga, o que corrobora com a narrativa do réu e com as provas constantes nos autos, vez que no mesmo auto a vizinha do réu confirmou que são vizinhos há mais de 20 anos.

Neste contexto, como bem observado pelo Juiz singular, está demonstrado a

posse do réu por mais de 20 anos, o que atrai o instituto da Prescrição aquisitiva, que é aquela que consiste não na perda, mas na aquisição de um direito real sobre um bem pelo decurso do prazo.

Frisa-se o contrato foi formalizado para justificar uma situação que não gera o direito a reintegração de posse da parte autora, pois ela nunca esteve na posse do terreno.

Ademais, com o transcurso do tempo gerou-se o direito da aquisição do domínio por parte do réu, que na época do contrato, em 2018, já estava na posse do imóvel há 18 anos, possuindo, portanto, direito adquirido.

Sendo assim, quando da formalização do contrato, eventual dívida já estava atingida pela prescrição aquisitiva, já que o Apelado havia adquirido o domínio do imóvel pelo transcurso do tempo de mais de 20 (vinte) anos.

Ressalto, que o Apelante deveria ter ajuizado a ação de cobrança, e não reintegração de posse, haja vista que o Apelado possui a posse a mais de 20 anos.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024